Tribunal: TJES
Processo: 5024582-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024582-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GUIDO ALVES AGRIZZI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5024582-05.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: GUIDO ALVES AGRIZZI

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE EMISSÃO DE PASSAGENS. RESGATE DE PONTOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
GUIDO ALVES AGRIZZI
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
, na qual o autor narra ser cliente da ré por manter programa de fidelidades de pontos. Aduz que houve utilização indevida de 112.000 milhas de seu programa de milhagens, uma vez ter sido emitida passagem para o dia 24/08/2023 à sua revelia. Com isso, pleiteia, liminarmente, para que ocorra o bloqueio das passagens emitidas para o dia 24/08/2023, com a devolução das milhas utilizadas de forma fraudulenta. Ao final, postula pela confirmação do pedido liminar, além de condenação da requerida em danos morais, com o restabelecimento de 112.000 milhas ao seu programa de milhagem.

Contestação, ID 9807278.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9807283):

Diante do exposto, torno definitiva a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Inicial realizado por GUIDO ALVES AGRIZZI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a ré na restituição ao autor de 112.000 milhas, junto ao programa de milhagens mantido com a requerida, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00, RESTABELECENDO o acesso do autor ao programa de milhagens;

b) CONDENAR a ré no pagamento ao autor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a contar deste arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Irresignada, a requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 9807335), pugnando pela reforma da sentença para afastar a condenação da AZUL ao pagamento de indenização por dano moral e à restituição de pontos, tendo em vista a não comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Petição da parte autora/recorrida ao ID 9807343, pugnando pela majoração das
astreintes
em razão do descumprimento da decisão inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à empresa fornecedora comprovar a validade das transações impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, tal como consignado em sentença, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor quanto à invasão no seu cadastro do programa de milhas por golpistas e utilização das milhas aéreas para compra de passagens aéreas.

A recorrente é responsável pela segurança do tratamento dos dados em seu site e diante do desconhecimento da operação pelo recorrido, não tenho dúvidas de que a operação de fato ocorreu de forma fraudulenta, sem o conhecimento do autor, por falha da recorrente.

Ressalto que embora a aquisição de produtos e serviços por meio da rede de internet apresente um risco maior do que os negócios presenciais, tal fragilidade na segurança do comércio eletrônico não pode ser transferida para o consumidor, já que os riscos da atividade recaem exclusivamente sobre o fornecedor, que responde independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC), pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Assim, entendo ser irrelevante questionar a forma como terceiro obteve acesso aos dados do autor(login e senha), pois restou inconteste que foram emitidas no sistema eletrônico da empresa passagens aéreas por ele não reconhecidas, utilizando o saldo de pontuação que ele possuía no programa de fidelidade sem o seu conhecimento.

Na ocasião, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

“(...)

o conjunto probatório atesta que houve utilização indevida da pontuação do requerente. Em primeiro ponto, denota-se que após a emissão dos bilhetes controversos, o autor perdeu acesso ao seu perfil de usuário junto à ré, conforme documento em id n° 29161636. Tal fato corrobora que houve apropriação da senha e perfil do autor para utilização ilícita dos pontos que o pertencem.

Em segundo ponto, os bilhetes aéreos não foram emitidos para o autor ou qualquer de seus familiares, conforme sustentado na inicial e corroborado pelas passagens em id n° 29161626.

Por fim, ao ter ciência da utilização e emissão de passagens desconhecidas, verifica-se que o requerente imediatamente noticiou os fatos as autoridades policiais (id n° 29161624), como também comunicou o ocorrido a requerida, através do protocolo de atendimento de n° AZC3598440.

Por outro lado, não há qualquer prova nos autos que ateste ter o autor autorizado a utilização dos pontos, não sendo a alegação de presença de senha para acesso aos dados suficiente a elidir a responsabilidade da ré, mesmo porque é possível a decodificação por terceiros de senhas pessoais.

Logo, se a ré coloca à disposição dos consumidores o acesso através de login e senha por meio da rede eletrônica, deve buscar formas de segurança que impeçam a violação da senha por terceiros fraudadores. Ademais, verifica-se que a Ré possui setor de fraudes para averiguações de situações como a narrada nos autos, o que evidencia ser a fraude integrante da atividade comercial da Requerida, caracterizando, por conseguinte, fortuito interno e não constituindo excludente de responsabilidade por culpa do consumidor

(...)”

Assim sendo, fixadas essas premissas, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a culpa do consumidor, impondo-se, assim a devolução dos pontos do programa de fidelidade e a condenação em danos morais nos termos fixados na r.sentença.

No tocante aos danos morais,
o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe:
“A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 2.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Por fim, em relação ao requerimento da parte autora/recorrida para majoração da multa diária fixada na decisão inicial, porque até o presente momento não obteve acesso a sua conta da milhas (ID 9807343), tenho que não merece guarida, haja vista que o comando da decisão inicial foi apenas para a requerida/recorrente abster de realizar novas emissões de bilhetes na conta do autor. Confira-se (ID 9807267):

“(...) defiro em parte o pedido de tutela antecipada para determinar ao Requerida se abstenha de realizar novas emissões de bilhetes na conta do autor utilizando as milhas acumuladas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese do descumprimento verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas contadas da intimação desta, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Indefiro o pedido de devolução de milhas (...)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)